Tribunal: STF
Processo: AI 86674
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-14
Data de publicação: 1982-05-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. CONHECENDO DE REVISTA,
TURMA DO TST DEU PELA PROCEDENCIA DE INQUERITO AJUIZADO POR EMPRESA,
PARA APURAR FALTAS GRAVES IMPUTADAS AO EMPREGADO. OFENSA AO ART.
153, PARAGRAFOS 3. 4. E 15, DA CONSTITUIÇÃO, QUE NÃO SE VERIFICA.
DECISÃO DA TURMA, COM APOIO NO ART. 896, DA CLT. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.